Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-96.2015.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA – PUBLICAÇÃO SEM CONSTAR NOME DO ADVOGADO – POSTERIOR EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TEMPESTIVOS – MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – ACOLHIMENTO PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DEVIDA – EFETIVA ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1o, do CPC).” (REsp 1131805/SC)
2. A parte tem efetiva ciência dos atos processuais quando se manifesta nos autos, considerando para tanto a data de protocolo da sua manifestação que faz referência ao respectivo vício.
3. São devidos honorários sucumbenciais quando da extinção da ação de execução, ainda mais quando houve efetiva atuação do advogado da parte contrária em incidente e recurso atrelados à lide.
4. Sentença mantida e honorários sucumbenciais majorados.
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível (ID 18478994 e ss) interposto por JAIME BASSO contra o julgamento dos embargos declaratórios que acresceu à sentença proferida na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 0000327-96.2015.8.11.0046, movida em desfavor de HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, a condenação do Apelante/Exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.
Em resumo, aduz que (i) não recorre da extinção da Ação de Execução e sim do capitulo relativo aos honorários sucumbenciais acrescidos em sede de acolhimento de embargos declaratórios; (ii) os embargos de declaração dos Apelados são intempestivos; (iii) a sentença de extinção transitou em julgado sem cominação de honorários sucumbenciais; (iv) devem ser anulados os atos subsequentes; e (v) não são devidos honorários pela falta de atuação e juntada de procuração do advogado dos Apelados na demanda originária.
Contrarrazões pugnando pela manutenção do julgamento – ID 18479994 e seguintes.
Relato necessário.
O art. 932, IV, do CPC permite que o relator negue provimento ao recurso quando constatar que a tese desenvolvida pela parte contraria “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
A observação se faz oportuna em virtude do colendo Superior Tribunal de Justiça ter consolidado posicionamento de que deve constar na publicação da decisão, sob pena de nulidade, o nome das partes e deus seus respectivos advogados:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. INTIMAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DOS NOMES DAS PARTES E DO ADVOGADO. ARTIGO 236, § 1o, DO CPC. ALEGADA HOMONÍMIA NÃO CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL. 1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1o, do CPC). (...) 5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1131805/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 08/04/2010)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE PATRONO ESPECÍFICO. NULIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. É nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, por se tratar de nulidade relativa, tal vício deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC/73, reeditado no art. 278 do NCPC). (REsp 1641610/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017) 2. Inexiste qualquer vício no acórdão, pois não se reconheceu ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP, porque o Colegiado a quo apenas foi instado a se manifestar sobre os temas em sede de aclaratórios da apelação, configurando tal submissão inovação recursal. 3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 598.650/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)
“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS ESPECÍFICOS. INTIMAÇÃO REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA AO REQUERIMENTO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguída na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou a ocorrência de preclusão, tendo em vista a ausência de tempestivo inconformismo. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/03/2018)
“PROCESSUAL CIVIL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA EM QUE CONSTOU O NOME DE PATRONO DIVERSO. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. 1. Segundo jurisprudência reiterada desta Corte, é nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Precedentes da Corte Especial do STJ: MS 20.490/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, DJe 23/09/2014 e EREsp 812.041/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 16/12/2011. Tal nulidade, de natureza relativa, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte vier aos autos. 2. No caso, a intimação da decisão que apreciou o agravo em recurso especial não observou a existência de pretérito pedido assim formulado pela ora embargante, impondo-se, por isso, o reconhecimento da existência de cerceamento de defesa, por desrespeito ao disposto no art. 236, § 1o, do CPC/73. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para determinar a republicação da decisão de fls. 293/295.” (EDcl no AgRg no AREsp 413.014/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)
Na hipótese em comento, antes de incursionar no mérito recursal propriamente dito, registra-se que o Apelante JAIME BASSO ingressou com a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 0801089-26.2013.8.12.0045 perante a 2a Vara da Comarca de Sidrolância/MS.
Recebida a demanda, foram os Apelados HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA citados, momento em que ofertaram a Exceção de Incompetência no 0000824-23.2014.8.12.0045 e distribuíram a Ação de Embargos à Execução no 0801089-26.2013.812.0045, ambas por meio do advogado MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO.
Aludida exceção foi acolhida e as demandas remetidas à Comarca de Comodoro/MT, sendo a lide principal distribuída em 03/02/2015 como Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 327-96.2015.811.0046 (Cód. 73003) sem registro no sistema de nova distribuição dos respectivos Embargos à Execução.
Somente em 16/06/2016 ocorreu a distribuição da Ação de Embargos à Execução no 2028-58.2016.811.0046 (Cód. 89488) e, por um equívoco do Poder Judiciário, houve nova distribuição da demanda principal, então registrada como Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 2027-73.2016.811.0046 (Cód. 89487), nominado pelo Juízo da Causa como ‘Processo Clone’ e que foi extinta sem causa:
“(...) Decido.
Em análise ao que dos autos constam, tenho que razão assiste ao impugnante/executado.
A controvérsia dos autos é saber se os presentes autos configuram hipótese de litispendência, sendo devido o pagamento dos honorários sucumbenciais, ou se, de fato, houve falha do poder público ao distribuir equivocadamente duas vezes o mesmo processo, no qual deverá ser afastada a sucumbência.
Consta dos autos que o impugnante promoveu na Comarca de Sidrolândia/MS, o processo de execução distribuído naquele Juízo sob o n. 0801089-26.2013.8.12.0045, que em virtude de exceção de competência de foro foram remetidos para este Juízo de Comodoro, sendo distribuído sob o n. 327-96.2015.8.11.0046 Código 73003, em 03/02/2015 (extinto pelo não pagamento das custas).
Posteriormente, na data de 16/06/2016, o juízo da comarca de Sidrolândia/MS remeteu novamente e de forma equivocada cópia do processo de execução n. 0801089-26.2013.8.12.0045, distribuída para a 2a Vara deste Juízo onde recebeu o número 2027-73.2016.8.11.0046, Código 89487, que posteriormente foi remetido para esta primeira vara.
Ou seja, de fato houve distribuição dúplice da ação de execução, entretanto, o erro não pode ser atribuído ao exequente, e sim ao judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que enviou o mesmo feito por duas vezes para esta comarca de Comodoro.
Assim, se a nova distribuição não se deu por culpa do impugnante, obviamente este não pode ser obrigado a arcar com as custas e honorários de um feito que não deu causa.
Os argumentos do impugnante prevalecem diante da atual situação, visto que os processo seguem a regra da digitalização, implantadas como forma de melhorar a prestação jurisdicional. Como se pode ver na capa dos autos, em especial no campo “objeto da Ação”, consta a informação de que o presente feite veio da 2a Vara da Comarca de Sidrolândia/MS.
Diante disso, tem-se que apesar da sentença proferida ter condenado o impugnante ao pagamento das custas e honorários, tal condenação não pode se dar, em razão de que a duplicidade dos processos ocorreu por erro do poder judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que enviou por duas vezes o mesmo feito para distribuição nesta comarca.
O ônus do pagamento dos honorários sucumbenciais pela parte impugnante se mostra desarrazoado, vez que o erro constatado não lhe pode ser imputado.
Nesse aspecto, se o a 2o Vara da Comarca de Sidrolândia/MS enviou o mesmo processo duas vezes para esta comarca, o que gerou a distribuição dúplice de feitos, por óbvio não poderá ser imputado à parte qualquer ônus quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.
Portanto, as partes e advogados não podem ser penalizados diante da situação, como eventuais equívocos pelo sistema, ou qualquer outra falha que deve ser atribuída ao poder público, como o que gerou a duplicidade de procedimentos.
Saliento que embora tenha havido o trânsito em julgado da sentença, seria extremo ato de injustiça manter a condenação equivocada da parte impugnante, forçando-a a talvez ter que ingressar com uma ação rescisória, a onerando mais ainda, já que teria que garantir o juízo e ainda arcar com eventuais custas processuais.
(...)
DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JAIME BASSO em face de MARCOS ROMERO CARLOS SOBRINHO e DENISE FERREIRA GARCIA, revogando a condenação do impugnante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.”
Partindo dessas premissas, tem-se que os atos praticados no ‘Processo Clone’ (Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 2027-73.2016.811.0046 – Cód. 89487) devem ser desconsiderando, mantendo a análise única e exclusivamente sobre os atos praticados na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 327-96.2015.811.0046 (Cód. 73003) e nos Embargos à Execução no 2028-58.2016.811.0046 (Cód. 89488).
Em análise do procedimento principal, verifica-se que 25/02/2015 (ID 18476959) o Apelante foi intimado para recolhimento das custas e despesas processuais relativas à Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 2027-73.2016.811.0046, deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação consoante certificado em 30/06/2016 (ID 18476962).
Via de consequência, o feito foi extinto sem resolução do mérito (ID 18476964) nos termos abaixo transcritos:
“Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes autos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários.
Apos o transito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.
P. R. I. C.” (ID 18476964)
Referida decisão foi assinada em 04/07/2016 e antes mesmo da sua publicação os Apelados protocolaram os primeiros embargos declaratórios em 15/07/2016 juntando, inclusive, as respectivas procurações para corroborar sua pretensão (ID 18476965).
Nessa mesma data (15/07/2016) os Apelantes juntaram cópia da aludida sentença nos autos do ‘Processo Clone’ (ID 18478988), conduta essa que concretizou a ciência inequívoca dos mesmos – Apelados/Executados –sobre os termos da decisão terminativa.
Aliás, o fato de constar na aludida petição “Sorriso, 06 de julho de 2016” (ID 18478988, p. 5) não pressupõe que os Apelados tomaram conhecimento nessa data, mas sim que se trata de mero erro material quando confrontado com a data do protocolo da peça em 15/07/2016, única passível de ser adotada no caso concreto.
Presumir de forma diversa seria criar situação indevida com o intuito único de mitigar o direito de petição, posicionamento esse que o Poder Judiciário não pode, de forma alguma, trilhar, ainda mais quando deu causa à toda essa problemática.
Além disso, na publicação da decisão que analisou – e não acolheu – os primeiros embargos declaratórios (ID 18476969) não constou o nome do advogado dos Apelados (ID 18476971, p. 2), consoante certidão lavrada pela 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT:
“Certifico e dou que fé que, apesar de constar nos autos o advogado Dr. MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO — OAB/MT n° 6.129-B constituído pela parte executada conforme juntada da petição de Embargos de Declaração de ref. 18, este até a presente data não havia sido cadastrado no sistema, portando, não foi INTIMADO da Sentença de ref. 23. Considerando o disposto no artigo 203 § 4° do CPC e o artigo 4° da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para cadastramento de advogado, bem como, para que seja efetuada a devida publicação do DJE da sentença de ref. 23 em seu nome. E para constar Iavrei a presente.” (ID 18477475)
A informação goza de presunção legal positivada no art. art. 405 de que “O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.
Republicada acertadamente a decisão (ID 18477477), foram opostos novos embargos declaratórios (ID 18477478) pelos ora Apelados delimitado à questão da fixação da verba honorária sucumbencial, da falta de vinculação dos Embargos à Execução ao feito principal e reflexos, assim como demonstrando sua efetiva atuação na causa desde 2013.
Por sua vez, o ora Apelante apresentou embargos declaratórios (ID 18478988) argumentando sobre a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais sem sua prévia oitiva e alegando impossibilidade de arbitramento (coisa julgada e falta de atuação).
Em seguida, o Apelante apresentou embargos declaratórios formalizando sua defesa nos autos (ID 18478990), quando então o Juízo de Primeiro Grau, mesmo reconhecendo sua intempestividade, acabou analisando seus termos como contrarrazões, para finalmente fixar a verba honorária, abordando com primazia a matéria e explicitando fundamentadamente os motivos do seu posicionamento:
“Vistos.
HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença retro alegando que deve existir a condenação em honorários.
Jaime Basso qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença retro alegando que proferida extinção do processo de execução sem a cominação de honorários, disponibilizada e publicada a decisão no DJe respectivamente nos dias 08 e 09/11/2017 e que da publicação não constou o nome do patrono do embargante.
Decido.
Conheço do recurso de referência 54, eis que adequado e tempestivo conforme certidão de fls. 227, e deixo de conhecer dos embargos de referência 56 vez que intempestivos, conforme a referida certidão.
Pois bem. Em que pese a confusão o caso é simples.
Não foram arbitrados honorários neste processo, pois ele foi considerado como sendo uma execução não embargada.
Não foram arbitrados honorários no segundo processo, pois ele foi considerado duplicidade do primeiro. Ocorre que os embargos à execução se encontram apensados ao processo de código 89487, o que seria o segundo processo.
Ora, a situação deve ser corrigida.
Fixo honorários de 10% dos valor da causa nos presentes autos.
Determino que os embargos à execução que se encontram apensados ao processo de código 89487 sejam apensados aos presentes autos para que aqui eles sejam decididos.
Determino que o valor depositado a título de penhora on line nos autos 89487 seja transferido para os presentes autos, afinal esta é a primeira execução.
Em relação aos embargos de declaração propostos por Jaime Basso, em que pese sua intempestividade importante relatar o que se segue.
Às fls. 38 dos autos consta a seguinte certidão: “Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE no 9483, com previsão de disponibilização em 24/02/2015, o movimento "Despacho->Mero expediente" de 20/02/2015, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA representando o polo ativo”. Ou seja, o embargante foi sim intimado do despacho de mero expediente por meio de seu procurador o Dr. Cícero João de Oliveira.
Por fim às fls. 52 consta outra certidão nos seguintes termos: “Certifico que o movimento "Sem Resolução de Mérito->Extinção", de 04/07/2016, foi disponibilizado no DJE no 9823, de 25/07/2016 e publicado no dia 26/07/2016, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - OAB:3316-MS, representando o polo ativo.”
Assim, não se sustenta a tese de que o embargante não foi intimado da sentença de extinção.
Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios propostos por HUGO HENRIQUE GARCIA e deixo de conhecer os embargos propostos por Jaime Basso.
Traslade cópia dessa decisão ao processo de código 89487.
Publique-se. Intimem-se.”
Deflui-se daí que o Apelante exerceu, de maneira efetiva, o contraditório antes do acolhimento dos embargos de declaração, inclusive vertendo argumentos sobre seu não cabimento, sendo que o Juízo da Causa analisou com profundidade os fatos, provas e argumentos para reconhecer a necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial.
Em verdade, o Apelado fez uma verdadeira confusão dos fatos, utilizando de decisões proferidas em processos diversos, para tentar apresentar suas teses, de todo improcedentes e que somente espelham o fim de se eximir dos ônus devidos da sucumbência.
Ademais, não há como afastar a condenação do Apelante no pagamento da verba sucumbencial em razão de que o patrono dos Apelados efetivamente atuou na causa impugnando o curso da pretensão executória, seja por meio de incidente e subsequente recurso.
Se não bastasse, o trabalho desenvolvido pelo patrono deu-se primeiramente no Estado de Mato Grosso Sul e teve continuidade na Comarca de Comodoro/MT, fora do local onde possui escritório profissional (Sorriso/MT), restando claro que a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa figura contrapartida mínima pela sucumbência.
Finalmente, a ponderação sobre os valores vinculados a este processo caberá ao Juízo de Origem quando o retorno dos autos à origem, seja de forma provisória ou definitiva.
Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c a Súmula no 568 e o REsp 1131805/SC, ambos do colendo Superior Tribunal de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso.
Em tempo, por força do art. 85, §11, do CPC majoro os honorários sucumbenciais (10%) para 17% sobre o valor atualizado da causa.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =